Tribunal: STF
Processo: HC 265892
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO INC. I DO ART. 1º DO DECRETO LEI N. 201/1967 IMPUTADA À AGRAVANTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.